Tribunal: TJES
Processo: 0000407-21.2018.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000407-21.2018.8.08.0052
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SINDERLEI DA SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000407-21.2018.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SINDERLEI DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006. A defesa pleiteia, em síntese, a absolvição com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena, a detração, a fixação de regime mais brando e a fixação de honorários ao defensor dativo na instância recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação à pena aplicada ao recorrente; (ii) estabelecer se são devidos honorários advocatícios ao defensor dativo pela atuação em sede recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena concretamente aplicada quando não houver recurso da acusação ou quando este for desprovido, nos termos do artigo 110, § 1º, do Código Penal.
Considerando a pena aplicada de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal.
Como entre a data da publicação da sentença condenatória (14/07/2020) e a presente data transcorreu período superior a 04 (quatro) anos, sem marcos interruptivos válidos no período, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.
O reconhecimento da prescrição, como causa extintiva da punibilidade, precede à análise do mérito recursal, tornando-o prejudicado.
Na ausência de Defensoria Pública atuante na comarca e havendo nomeação judicial de advogado dativo, é cabível a fixação de honorários advocatícios, conforme analogia com o artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, por sua atuação nesta esfera recursal.
IV. DISPOSITIVO
Preliminar suscitada de ofício. Extinta a punibilidade pela prescrição. Recurso prejudicado.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 117. CPP, arts. 61, 386, VII. CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Vitória, 10 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000407-21.2018.8.08.0052
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SINDERLEI DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: RAFAEL ARRIGONI SCARTON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
SINDERLEI DA SILVA
, inconformado com a sentença prolatada pelo
Juízo
da Vara Única da Comarca de Rio Bananal, acostada às fls. 94/96 dos autos físicos (constante no ID 13994398), que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto para cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais
,
às fls.
104/109
dos autos físicos
,
a defesa
requer
a absolvição do apelante,
nos termos do artigo 386, inciso VII, Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postula o redimensionamento da
pena aplicada
ao mínimo legal
,
a realização da detração, descontando-se o tempo em que o apelante ficou preso preventivamente,
e a fixação de regime menos gravoso.
Por fim, postula a fixação de honorários ao advogado ativo atuante nesta esfera recursal.

Pois bem.

Feito esse breve relato dos autos, antes de analisar o mérito recursal, é imprescindível a análise da questão relativa à prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no artigo
129
, § 9º, do Código Penal.

Como sabido,
com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva.

Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

Nessa linha, o artigo 107, inciso IV (primeira figura), do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, do CP, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110, do mesmo diploma legal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

O caso
sub judice
refere-se especificamente à prescrição prevista no artigo 110, § 1º, do Código Penal. Nesse caso, prevê a lei que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de desprovido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.

Na esteira dos ensinamentos de Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli
1
, faz-se necessário pontuar que “
uma vez individualizada a resposta penal na sentença, e em não havendo recurso da acusação, a partir da data de sua publicação começa a contar o prazo prescricional intercorrente, com cálculo que se faz sobre essa pena concretizada
”.

Desse modo, não havendo recurso da acusação, como
in casu
, ou desprovido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena efetivamente aplicada, se decorreu o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos, estes previstos no artigo 117, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência

§ 1º Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.

§ 2º Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

No caso em tela, verifica-se que o recorrente Sinderlei da Silva foi condenado à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
pelo crime previsto no
artigo
129
,
§ 9º,
do Código Penal.

De acordo com o artigo 109, inciso V, do Código Penal, tem-se que o prazo prescricional previsto para a pena aplicada ao apelante é de
0
4
(
quatro
) anos.

Dito isso, na hipótese dos autos, verifica-se que entre a data da publicação da sentença, em
14 de julho de 2020
, conforme consta à fl. 97 dos autos físicos, até a presente data, transcorreu prazo superior a 04 (quatro) anos, havendo, assim, a incidência da prescrição em relação ao crime pelo qual o recorrente foi condenado.

Ressalto, por fim, que a prescrição da pretensão punitiva sobrepõe-se a qualquer outra questão, como preliminares de nulidade, e precede à análise do mérito da própria ação penal. Isso porque, tratando-se de extinção da punibilidade sob a forma
jus puniendi
, dá-se para o Estado a perda do direito de exigir do Judiciário a prestação jurisdicional, de sorte que fica obstaculizado o julgamento da própria lide ou, em outras palavras, vê-se prejudicado o exame do mérito da causa.

Portanto, o mérito recursal do apelo defensivo encontra-se prejudicado.

Por fim, passo à análise do pleito de fixação de honorários ao advogado dativo atuante nesta esfera recursal.

É
sabido
que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Sendo assim, consta dos autos que fora nomeado pelo
j
uiz de 1º grau

o Dr. Rafael Arrigoni Scarton, OAB n°
14.528
, para atuar na defesa do réu
(fls. 60/61 dos autos físicos).

Na esteira do entendimento
deste Tribunal de Justiça
, com
relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo
Penal,
aplica-se,

por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º,

segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A
tendendo a esses parâmetros, os honorários advocatícios fixados
devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu, em procedimento
ordinário até o trânsito em julgado da ação penal, incluindo a interposição de recursos,
habeas corpus,
mandado de segurança, etc.

Dessa feita, analiso equitativamente a atuação d
o

Dr. Rafael Arrigoni Scarton
, que, após a prolação da sentença, apresent
ou razões recursais
em favor d
o acusado
.

Apreciando a hipótese
concreta
, vislumbro se tratar de uma causa de
simples
complexidade, sendo imputado
ao apelante
um único crime, previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal. Além disso,
verifico que a fixação de honorários se refere a

um único ato praticado – interposição
do recurso de apelação criminal,

em local de prestação de serviço próximo à comarca de origem, sendo que o tempo exigido para o seu serviço foi aquele ordinário da prática forense

Nesse contexto,
considerando que o
Dr. Rafael Arrigoni Scarton
exerceu com esmero o
múnus
público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios no valor de
R$ 700,00 (setecentos reais),
concernente à sua atuação em âmbito recursal.

Diante
de todo o exposto
,
SUSCITO, de ofício
, a presente preliminar, a fim de reconhecer a
prescrição
da pretensão punitiva estatal operada em favor do apelante
Sinderlei da Silva
e
DECLARO EXTINTA
a sua punibilidade em relação ao crime previsto no artigo
129, § 9º
,
do
Código Penal
, ficando prejudicada a análise do mérito recursal,
bem como fixo honorários ao advogado dativo atuante nesta esfera recursal.

É como voto.

1

Manual de Direito Penal Brasileiro, volume 1: parte geral/ Eugenio Raúl Zaffaroni, José Henrique Pierangeli - 6. ed. rev. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 654.

Vitória, 10 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)